Tribunal: TJDFT
Processo: 0739678-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).
2. No caso em exame, contudo, tratando-se de confissão parcial, não há que se falar em ausência de fundamentação da redução da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto), fração comumente utilizada quando se reconhece a confissão plena da conduta criminosa.
3. Revisão criminal improcedente.